Tribunal: TJMT
Processo: 1032367-09.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032367-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DHIEGO TAVARES DE SOUZA - CPF: 028.742.011-62 (ADVOGADO), DHIEGO TAVARES DE SOUZA - CPF: 028.742.011-62 (IMPETRANTE), JUIZ Luís Otávio Tonello dos Santos (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ALVES DOS SANTOS - CPF: 703.318.901-00 (PACIENTE), KELLEN LORRANA FERNANDES NOGUEIRA - CPF: 042.412.061-58 (VÍTIMA), THAINA BRITES DA SILVA - CPF: 065.235.781-43 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I (MOTIVO TORPE), IV (EMBOSCADA) E VI (FEMINICÍDIO)] E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I, IV E VI, C.C. ART. 14, II, AMBOS DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIDOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ENUNCIADOS N. 6, 26 E 43, DA TCCR/TJMT.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória e manteve o decreto de prisão preventiva do paciente denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, § 2º, I, IV e VI, c.c. art. 14, II, do CP). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, asseverando a inexistência de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, bem como pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com base em predicados pessoais do paciente.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada com base nos requisitos do art. 312, do CPP; e (ii) aferir a possibilidade de revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que decreta e mantém a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta dos crimes (homicídio qualificado consumado e tentado), periculosidade do agente, fuga do distrito da culpa e risco à integridade física da vítima sobrevivente, além de apontar a reiteração criminosa do paciente, que responde a outros processos por crimes similares.

2. O
periculum libertatis
está demonstrado pela fuga prolongada do paciente desde a data dos fatos (08/07/2020), situação que compromete a aplicação da lei penal e reforça a contemporaneidade da medida cautelar, nos termos do Enunciado 26, da TCCR/TJMT.

3. Os indícios de autoria e materialidade estão suficientemente delineados nos autos, com base em elementos colhidos durante a investigação, inclusive relatos de testemunhas que identificam o paciente como o autor dos disparos.

4. A presença de predicados pessoais favoráveis (residência fixa, profissão lícita e primariedade) não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312, do CPP, conforme estabelece o Enunciado 43, da TCCR/TJMT.

5. A existência de ameaça à vítima sobrevivente e a gravidade das condutas praticadas demonstram a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, para assegurar a instrução criminal e resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta dos crimes, na fuga do agente e na necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 2. A permanência do paciente em local incerto e não sabido autoriza a prisão preventiva, sendo prescindível a demonstração de contemporaneidade com a prática delitiva. 3. Predicados pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, da ameaça à vítima e da reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312, e 319, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
– Enunciados 6, 26 e 43, da TCCR; N.U 1018805-40.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 29/01/2020; N.U 1027448-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 18/12/2023; N.U 1022328-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/10/202; N.U 1032145-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/10/2025; N.U 1028950-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 12/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Dhiego Tavares de Souza em favor de
JORGE ALVES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000458-34.2021.8.11.0017, indeferiu o pedido de liberdade provisória e manteve a ordem de prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I (motivo torpe), IV (emboscada) e VI (feminicídio) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, IV e VI, c.c. art. 14, II, ambos do CP), ao fundamento de garantia da instrução criminal e garantia da ordem pública, conforme decisões que se vêem nos Ids. 315823899 e 315825853.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que manteve a prisão preventiva não estaria devidamente fundamentada, pois consubstanciada na gravidade abstrata do delito e presunção de reiteração criminosa, sem elementos concretos que evidenciassem risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculos familiares e sociais, bem como profissão lícita, estando há anos em liberdade sem registro de novas infrações, o que tornaria desnecessária a custódia cautelar.

Argumenta, ainda, que o paciente não representa risco ao andamento do processo, tampouco à segurança das vítimas, não se justificando a manutenção da prisão preventiva.

Com esses argumentos postula pela revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória, com a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP.

Inicial instruída com os documentos de Id. 315823899, 315825853, 315825854 e 315825858 a 315825860
.

Liminar indeferida (Id. 315885393).

Informações prestadas no Id. 319982374.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Amarildo Cesar Fachone, opinou pela denegação da ordem (Id. 265111784).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso, a prisão preventiva foi decretada com o seguinte fundamento:

(...) vislumbra-se que recaem sobre o representando, fortes indícios de autoria das práticas dos crimes de homicídio qualificado consumado (Feminicídio) e homicídio qualificado na modalidade tentado, tipificados nos artigos 121, § 2º, VI e art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

(...).

No caso dos autos, quanto ao
fumus comissi delicti
,
a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria e materialidade estão devidamente circunstanciados nos documentos acostados na representação, como relata a D. Delegada
.

Com efeito,
ao empreender diligências durante as investigações, a D. Autoridade Policial colheu informações onde apontam o representado como responsável pelos crimes de homicídios
, haja vista no dia 08 de julho de 2020, por volta das 19h45min, na Propriedade Rural - Sítio Quatro Corações, Lote 20, Assentamento P.A Dom Pedro, localizada na Zona Rural deste Município,
com latente animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo, em desfavor Thainá Brits da Silva e Kellen Lorrana Fernandes; quais foram à causa da morte da primeira ofendida
(ID n. 40286944, fls. 09/10),
e lesionando no braço a segunda ofendida, somente não logrando êxito em face desta, por circunstâncias alheias à sua vontade. Além de que, não foi localizado após os fatos, estando em local incerto
.

No tocante ao
periculum libertatis
, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do representado
.

As circunstâncias que permeiam a prática delitiva – homicídios qualificados revela a nocividade do Representado ao convívio em sociedade, recomendando o acautelamento do meio social
.

Destarte,
a vítima Sobrevivente Kellen Lorrana, bem como a testemunha Audiluz, explicou de forma contundente que dão o representado como autor dos delitos (...).

Assim sendo,
após ser atingida por disparo de arma de fogo, a descrita ofendida mesmo ferida, saiu em disparada, para se proteger ocasião que ainda viu o ofensor carregando a arma e dizendo que mataria o pai da vítima Thainá
(vítima que teve a vida ceifada).

Outrossim,
afirmou em sede policial, seu temor com sua integridade física, caso o representado a encontre, haja vista aquele ter afirmado que a mataria
.

(...).

(...) demonstrado
nenhum resquício de dúvida quanto à autoria do representado nos crimes indicados no pedido Policial
, haja vista os relatos testemunhais, em sede extrajudicial.

(...).

Convém anotar, ademais, que
a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, com o fim de se evitar a reiteração criminosa do representado e na eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que após o fato delitivo, o Representado evadiu-se do distrito da culpa
, estando em lugar ignorado.

(...).

Ademais, o suspeito responde a outra ação penal por lesão corporal no âmbito doméstico c/c descumprimento de medida protetiv
a (autos de Cód. 149865, em trâmite nesta Comarca). Lado outro, ainda
há inquéritos em andamento contra o representado em que ele é investigado pela suposta prática de tentativa de homicídio e violência doméstica
(autos de códigos nº 133676 e 144785), algo
realça a necessidade do cárcere cautelar, demonstrando assim sua reiteração criminosa
. (grifos meus) (trecho extraído da decisão que decretou a pedido de prisão preventiva – Id. 315823899).

Oferecida a denúncia, houve pedido de revogação do decreto de prisão, sendo este indeferido já nos autos da ação penal ao argumento de ausência de fatos contemporâneos que pudesse justificar a revogação da segregação cautelar, bem como reforçando o fato de que o paciente se encontra foragido desde a data dos fatos (Id. 315825853).

Diante da resposta à acusação por intermedido de advogado, designou-se audiência de instrução e julgamento para data próxima (06/11/2025).

No caso em tela verifico que transparece o quadro de manutenção (não alteração) da situação fática que deu ensejo à segregação cautelar do paciente.

Tem-se que os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados nos autos. A fundamentação acima aponta motivação para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e instrução criminal.

Ademais, não constam fatos novos que permitam desconstituir a segregação cautelar determinada pelo Juízo de origem, até porque, além da evidenciada reiteração delitiva, há a fuga do paciente, circunstâncias que autorizam a manutenção, por ora, da decisão hostilizada.

Registre-se que os Enunciados Orientativos n. 6 e 26, da TCCR/TJMT, reforçam a imprescindibilidade da manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. Vejamos:

Enunciado 6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Enunciado 26.
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, os fundamentos que ensejaram o decreto de prisão se mostram corretos.

O decreto de prisão preventiva não importa dizer que há antecipação de pena (ofensa ao princípio da homogeneidade e presunção de inocência), de forma que a ordem de prisão preventiva não afronta tais princípios, pois não se trata de antecipação de pena, mas sim de medida cautelar necessária à condução regular do processo penal.

Ademais, a natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário. Assim, a análise da proporcionalidade entre a uma custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao Juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena final, de maneira que não se mostra viável determinar, neste momento processual, a extensão da pena que poderá eventualmente ser aplicada.

Na mesma linha, este e. Tribunal assim decidiu:

As prisões dos pacientes não ofendem aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a eles imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. (HC 1018805-40.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 29/01/2020).

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AVENTADA NULIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL - IMPROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DA LEI N. 11.343/06 À HIPÓTESE - PRAZOS LEGAIS OBSERVADOS PELO
PARQUET
- OFERTA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE TORNAM SUPERADAS EVENTUAIS ARGUIÇÕES CONCERNENTES A EXCESSO DE PRAZO - PRECEDENTES -
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INOCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
- ORDEM DENEGADA. (...) 3.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual quantidade de pena e regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1027448-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

Vejo que a decisão que decretou a prisão preventiva não se limitou a reproduzir dispositivos legais de forma genérica, mas trouxe elementos concretos e individualizados para justificar a medida extrema.

Ao que constato nos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e criteriosa, pois foram destacados o
fumus comissi delicti
, evidenciado pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do crime descrito no processo, e o
periculum libertatis
, consistente no risco à ordem pública e na efetividade do processo penal, dada a conduta do paciente que se encontra foragido até o momento.

No que pertine à alegação de que o paciente ostenta predicados favoráveis, registre-se que tal fato, por si só, não afasta a segregação cautelar.

A propósito, nesse sentido, dispõe o Enunciado 43, da TCCR/TJMT que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que o paciente possua residência fixa, atividade lícita e bons antecedentes, tais circunstâncias não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando estejam presentes os pressupostos autorizadores do art. 312, do CPP.

Lado outro, a gravidade dos fatos e o fato de a vítima sobrevivente ter declarado temor por sua integridade física, caso o acusado/paciente a encontre, já que ele teria afirmado que a mataria, demonstra a insuficiência de medidas alternativas menos gravosas, o que elide o pleito defensivo de substituição da prisão por cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP. A mera possiblidade de reiteração das condutas imputadas ao paciente torna inadequadas alternativas como monitoramento eletrônico ou mera proibição de contato, pois a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física da vítima e de testemunhas.

A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. ORDEM DENEGADA. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...). A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente.
A prisão foi justificada pelo modus operandi do delito
, motivado por ciúmes, com uso de arma branca em ambiente público
e posterior fuga do distrito da culpa, circunstâncias que evidenciam risco real e atual à ordem pública
.
A fuga do acusado por mais de um ano reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do Enunciado 26 do TJMT
.
A contemporaneidade da prisão se comprova pela persistência do
periculum libertatis
, não sendo necessário que a medida esteja vinculada ao momento exato da prática criminosa
.
A substituição por medidas cautelares diversas é inadequada diante da gravidade dos fatos
, da ameaça a testemunha
e da evasão do distrito da culpa, conforme entendimento do STJ
.
Predicados pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio fixo e trabalho lícito, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme o Enunciado 43 do TJMT
. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. (N.U 1022328-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/10/
2025
, Publicado no DJE 03/10/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO
E QUE REITERA NA PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (...). III. Razões de decidir 3.1. A custódia preventiva está fundada em elementos concretos, como a gravidade dos fatos, a reiteração delitiva e a existência de extensa ficha criminal. 3.2.
A evasão do distrito da culpa evidencia risco à aplicação da lei penal e legitima a medida constritiva
. 3.3.
A jurisprudência do STF, STJ e deste Tribunal reconhece a idoneidade da fuga como fundamento autônomo para decretação da prisão preventiva
. 3.4. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. Dispositivo e tese 4. Ordem denegada. (...). (N.U 1032145-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/10/
2025
, Publicado no DJE 03/10/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA.
RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
. CITAÇÃO POR EDITAL.
GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. INEFICÁCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA
. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A permanência do acusado em local incerto e não sabido
, a citação por edital e o não comparecimento aos autos
evidenciam risco concreto à aplicação da lei penal, autorizando a custódia com base no art. 312 do CPP
. 4.
A jurisprudência do STJ admite a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal quando comprovada a evasão do distrito da culpa, circunstância verificada no caso
. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva se aferida na necessidade da medida ao tempo da decretação, e não na data do fato. 6.
Medidas cautelares diversas revelam-se inidôneas quando o acusado não é localizado para cumprir obrigações processuais, reforçando a imprescindibilidade da prisão
. (...). 8. A decisão atacada apresenta fundamentação concreta, não decorrendo automaticamente do recebimento da denúncia, mas de elementos que demonstram o
periculum libertatis
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem de habeas corpus denegada. (...). (N.U 1028950-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 12/09/
2025
, Publicado no DJE 12/09/
2025
) (grifos meus).

Ademais, as informações prestadas pela autoridade coatora bem pontuam e elidem a questão em análise. Vejamos:

(...)
A prisão preventiva do paciente foi decretada em 24 de novembro de 2020
, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 1000781-73.2020.8.11.0017, com base na presença do
fumus comissi delicti
, evidenciado pela farta prova e indícios de autoria e materialidade de crimes graves
, e do
periculum libertatis
, este
consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal
.
A extrema gravidade dos fatos, o contexto de violência doméstica, a periculosidade do agente revelada por seu histórico criminal (que inclui outras ocorrências de violência e contravenções penais) e, notadamente, a condição de foragido do paciente desde a data dos crimes (08/07/2020), justificaram e têm justificado, consistentemente, a manutenção da medida cautelar
, conforme decisões deste juízo proferidas em 09 de julho de 2024 (Id. 160866345) e 10 de abril de 2025 (Id. 190056008), que afastaram os pedidos defensivos de revogação.

O andamento processual, embora tenha enfrentado obstáculos, tem sido impulsionado por este juízo com a devida diligência, buscando-se superar as dificuldades de localização do paciente, que se mantém foragido
, e de algumas testemunhas. A tese defensiva de excesso de prazo é diretamente mitigada pela própria conduta do paciente em se furtar à aplicação da lei penal, visto que
sua condição de foragido desde a data dos fatos é o principal fator de morosidade na instrução processual e na efetivação das intimações, impedindo a fiscalização de sua conduta e a célere tramitação
.

A audiência de instrução e julgamento foi redesignada para 06 de novembro de 2025, a ser realizada por videoconferência, sendo disponibilizados Pontos de Inclusão Digital (PIDs) para facilitar o acesso de todos os envolvidos, inclusive o paciente, caso este decida comparecer
. (grifos meus) (Id. 319982374).

Consta no parecer ministerial que:

(...)
os bárbaros crimes praticados põe em xeque a ordem pública, criando a sensação de impunidade
perante os jurisdicionados, pois entendem que tais crimes não são punidos adequadamente pela Justiça, o que desmoraliza o sistema de justiça, mina a confiança na democracia e estimula a reincidência.

A custódia preventiva está fundamentada em elementos concretos, como o histórico de fuga do paciente por aproximadamente três anos, o uso de arma de fogo, a violência empregada contra as vítimas e a gravidade concreta dos delitos, crimes considerados hediondos, o que evidencia risco à ordem pública e à aplicação da lei penal
.

O entendimento jurisprudencial consolidado tanto no TJMT (Enunciado n. 26 do TCRR/TJMT) quanto no STJ aponta que
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva, afastando-se, pois, a alegação de ilegalidade da prisão e de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, nos casos em que o réu permaneceu foragido
.

A fuga prolongada do réu e a prática de crime cometido com extrema violência
, classificado como crime hediondo,
constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar
. (N.U 1025743-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

Descabe falar-se em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando há indícios concretos acerca da condição de foragido do paciente, sob pena de privilegiar aquele que se ausenta, deliberadamente, de seu domicílio
.

Urge consignar que
os alardeados predicados pessoais favoráveis não inibem a prisão preventiva, pois se fosse assim, todo aquele que ostentasse predicados pessoais favoráveis não poderia ser preso
. Esta é a razão do Enunciado 43 da TCCR, que dispõe: "
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
".

As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes os pressupostos legais, nem autoriza por si só a substituição por cautelares alternativas diante da gravidade e reiteração das condutas. (N.U 1028524-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2025, Publicado no DJE 05/10/2025).

Em conclusão, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida
. (grifos meus) (Id. 320622897).

Em que pesem as alegações da defesa, entendo que no momento a segregação cautelar deve prevalecer. Assim, os fundamentos que embasaram o decreto da prisão preventiva permanecem hígidos, diante da inexistência de alteração fática ou jurídica que autorize a revogação da medida extrema.

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados reforçam a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Jorge Alves dos Santos
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025